Tribunal: TJSP
Processo: 0012248-78.2022.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Remição pela leitura – Indeferimento na origem – Inconformismo defensivo – Pleito de concessão do benefício – Possibilidade – Inteligência da Recomendação no 44/2013 do CNJ, bem como do art. 126, da Lei de Execução Penal – Resenhas elaboradas pelo reeducando que devem ser submetidas à avaliação de equipe técnica do estabelecimento prisional – Recurso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Remição pela leitura – Indeferimento na origem – Inconformismo defensivo – Pleito de concessão do benefício – Possibilidade – Inteligência da Recomendação no 44/2013 do CNJ, bem como do art. 126, da Lei de Execução Penal – Resenhas elaboradas pelo reeducando que devem ser submetidas à avaliação de equipe técnica do estabelecimento prisional – Recurso parcialmente provido, com determinação.